Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado; ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, aplicando-se as regras atinentes ao condomínio em razão da cuja cotitularidade, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. 2.1. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, fixou a seguinte tese: “É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). 2.3. No caso dos autos, nada indica que a obrigação executada contra o agravante possa também ser atribuída ao cotitular da conta. Por isto, o valor depositado na conta deve ser tido como de propriedade de ambos os titulares da conta, e a penhora deve incidir somente em 50% (cinquenta por cento) daquele valor.
3. A quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravante não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. No caso em comento, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de abril/2022 (ID 122676310 na origem) afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado.
4. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica. Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.